Tribunal: TJSP
Processo: 1000693-38.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida a restituir os valores pagos, retendo 10%. Irresignação da ré. Cabimento parcial. Fixação da retenção que deve ficar no importe de 20% sobre os valores pagos e que se mostra mais razoável e condizente para mitigar e compensar a parte ré pelos seus gastos administrativos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida a restituir os valores pagos, retendo 10%. Irresignação da ré. Cabimento parcial. Fixação da retenção que deve ficar no importe de 20% sobre os valores pagos e que se mostra mais razoável e condizente para mitigar e compensar a parte ré pelos seus gastos administrativos. Precedentes dessa 6a Câmara. Correção monetária que deve incidir de cada parcela desembolsada, a fim de recompor o poder aquisitivo da moeda. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.